Tribunal: STF
Processo: RE 92199
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
PROCEDIMENTO. CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
- PEDIDO DE SEQUESTRO JULGADO PREJUDICADO, POR NÃO TER SIDO ENCONTRADO O BEM INDICADO PARA SEQUESTRAR. HIPÓTESE EM QUE DESCABE A CONDENAÇÃO A VERBA HONORÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.